Tribunal: TJMT
Processo: 1056234-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056234-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS BARBOSA BORGES - CPF: 353.488.791-34 (APELANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TENTATIVA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA POR MEIO DE AÇÃO – DESCONTOS EFETIVADOS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADA – OCORRÊNCIA DE COISA JULDADA -

INADMISSÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser conhecida por inadequação da via eleita a pretensão por meio de ação declaratória, para fins de suspensão de descontos em folha, os quais foram efetivados em cumprimento à execução já transitada em julgada, eis que houve a inadmissão da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DOMINGOS BARBOSA BORGES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no
1
056234-78.2020.8.11.0041-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
, objetivando a suspensão de débitos em folha de pagamento, bem como dos efeitos da Execução n. 19017-67.2010.811.0041,
JULGOU EXTINTO o feito
, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios, em razão de não formação do contraditório.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
O motivo da presente ação se deu pelo fato de que a Apelada moveu ação de execução contra o apelante com o intuito de executar uma nota promissória no valor de R$ 12.949,92 (doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), que no momento do protocolo da execução perfaziam o montante de R$ 22.736,80 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)”; que “(...) o Apelante nunca fez empréstimos junto a associação, ora apelada, não assinando em nenhum momento nota promissória, formulário de consignação em pagamento, e nem autorização em nome de qualquer associação. Tanto é que no mesmo momento que ficou sabendo da ação de execução indignou-se com a cobrança absurda realizou boletim de ocorrência”. (ID. Num. 85963018 - Pág. 7)

Diz que o patrono anteriormente contratado não realizou sua defesa na execução, sendo que, por isso, houve a penhora de seu veículo, e somente depois é que o Apelante procurou a presente patrona e foi oposta exceção de pré-executividade, que não foi acolhida pelo Juízo “a quo”.

Defende que a execução é totalmente infundada e se trata de ação proposta com total má-fé e baseada em título extrajudicial ilícito, haja vista que não foi assinado pelo Apelante.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa; que “(...) o apelante NÃO ASSINOU o título executivo presente na execução, qual seja a nota promissória. Também não assinou a autorização de débito e nunca foi associado ao apelado, não havendo nenhum vínculo entre as partes”; que “(...) não há nenhum documento comprovando a relação contratual entre as partes, não há um e-mail, contrato, troca de mensagens por celular, carta ou documento da associação, absolutamente nada”. (ID. Num. 85963018 - Pág. 8)

Destaca que há vasta documentação comprobatória dos processos em que o patrono da ré – Sr. João César Fadul - é investigado por crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento particular e/ou uso de documento falso.

Sustenta inexistência de coisa julgada material.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, bem como a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, por entender que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da benesse.

Em seguida, consigne-se que o pedido preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e como tal será analisado.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
DOMINGOS BARBOSA BORGES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no
1
056234-78.2020.8.11.0041-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
, objetivando a suspensão de débitos em folha de pagamento, bem como dos efeitos da Execução n. 19017-67.2010.811.0041,
JULGOU EXTINTO o feito
, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios, em razão de não formação do contraditório.

Assim, o objeto consiste em analisar o acerto ou não do decreto sentencial, tendo em vista as razões trazidas no apelo.

Nesse viés, malgrado as alegações da parte Apelante, tem-se que a fundamentação utilizada na sentença deve prevalecer, pois pelo que se constata se busca por meio de ação, a desconstituição de questão já decidida, inclusive transitada em julgado na execução n. 0019017-67.2010.8.11.0041, na qual foi interposta exceção de pré-executividade, que não foi acolhida e incidentes de falsidade, que também não logrou êxito.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a via eleita como inadequada.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Os presentes embargos são manifestamente incabíveis diante da revelia do requerente na ação monitória e da constituição do título judicial. Ademais, além da coisa julgada, há que se reconhecer a inadequação da via processual eleita pelo requerente para ver desconstituída a penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 95.0018280-7. (...) TRF – 4a Região – Apelação Cível n. 5051998-56.2013.404.7100-RS 5051998.56.2013.404.7100 – Rel. Des. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA - julgada em 19/5/2015)

Frise-se, ainda, que os descontos realizados na conta do Apelante derivam de decisão judicial, de modo que não há falar em ausência de defesa, nem na existência de eventuais investigações do patrono da ré, posto que não há qualquer decisão judicial que dê azo às alegadas falsificações, ao menos até o momento.

Não há falar em cerceamento de defesa, posto que os pressupostos processuais não foram observados, repita-se, pois, diante de todo o processado que culminou com a execução – inadmissão da exceção de pré-executividade e julgamento de extinção da pretensão de suspender os descontes decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, não há outro caminho a não ser o de não conhecer a ação originária proposta.

Também não há como neste feito considerar que o advogado anterior deixou de patrocinar devidamente o Apelante, seu cliente, cabendo a ele as vias adequadas para tal mister.

Com tais considerações, comungo com os termos da sentença, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...)
Da analise dos fatos expostos na inicial e do feito executivo 0019017-67.2010.8.11.0041, observo que a via utilizada pelo autor é inadequada.

Esta ação declaratória foi distribuída por dependência ao processo de execução no. 0019017- 67.2010.8.11.0041, movida pela ré em desfavor do autor e em trâmite na Sétima Vara Cível de Cuiabá, onde foi determinado por este juízo, a penhora sobre o salário do servidor no importe de 20% (vinte por cento) do vencimento líquido mensal.

Na referida execução, cuja decisão que determinou a penhora de percentual do salário transitou em julgado, foram opostos, primeiramente, Embargos a Execução pelo autor, o qual foi julgado extinto sem resolução de mérito. O autor também se valeu dos incidentes de Falsidade e de Exceção de Pré-Executividade, também sem êxito.

Insta aclarar que a associação ora ré não promove descontos na folha de pagamento do autor. Os descontos estão sendo realizados por ordem judicial determinada no feito executivo em 27/08/2020.

Feitas as considerações, constata-se que na verdade o autor pretende, com a presente ação e pedido de tutela de urgência, a suspensão da referida execução, bem como da ordem de penhora em seu salário.

Por certo que a via eleita pelo autor é inadequada e não se presta para o fim colimado.

Por se tratar de medida satisfativa a intencionada pelo autor, choca-se processualmente com a provisoriedade de medida de urgência que possui caráter/eficácia preventiva e, essencialmente temporária e provisória, eis que somente perdura enquanto se aguarda a solução do processo de cognição ou de execução que é o principal, solucionando de forma definitiva a lide.

Entendo de pronto ainda que a via judicial eleita pelo autor não se mostra adequada por evidenciar no texto da inicial a clara intenção de rediscutir matéria ou questão de cunho meritório veiculada na ação principal decidida.

Isto posto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com Art. 485, IV do CPC. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas suspensas, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, em razão do Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021